Tribunal: TJDFT
Processo: 0704914-63.2020.8.07.0012
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. PLANILHA DE ATUALIZAÇÃO DOS DÉBITOS COM JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. TERMO INICIAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Na espécie, o contrato previu que, em caso de cobrança judicial, serão devidos honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) sobre o valor total da dívida atualizada.
2. O Código Civil, nos arts. 389, 395 e 404, prevê a incidência de honorários advocatícios em hipóteses de inadimplemento obrigacional. Todavia, este Tribunal de Justiça considera que os honorários advocatícios contratuais, porque decorrentes de avença estritamente particular, não podem ser ressarcidos pela parte sucumbente que não participou do ajuste (Acórdão 1220776,00219783920158070001, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJe: 16/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada).
3. É nula a previsão contratual de honorários advocatícios calculados sobre o débito, nos termos do disposto no art. 51, XII, do CDC. A fixação de honorários advocatícios é ato privativo do juiz, a quem cabe analisar as circunstâncias do caso concreto e fixar o valor adequado para o trabalho desenvolvido, segundo os critérios dispostos no artigo 85, § 2°, do Código de Processo Civil. Logo, a fixação de honorários advocatícios na sentença e no contrato configuraria bis in idem.
4. O STJ, no julgamento do EREsp n. 1.507.864/RS, decidiu que cabe ao perdedor da ação arcar com os honorários de advogado fixados pelo Juízo em decorrência da sucumbência (Código de Processo Civil, art. 85), e não os honorários decorrentes de contratos firmados pela parte contrária e seu procurador, em circunstâncias particulares totalmente alheias à vontade da parte contratante.
5. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que "no caso de obrigação contratada como positiva e líquida, com vencimento certo, os juros moratórios correm a partir da data do vencimento da dívida" (EREsp 1250382/RS, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Corte Especial, julgado em 2.4.2014, DJe .8.4.2014). Portanto, o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária deve ser a data do vencimento de cada parcela devida.
6. Apelação interposta pela Autora conhecida e parcialmente provida. Unânime.